Tribunal: TJSP
Processo: 1043014-23.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. Operação "Gambiarra". Auto de Infração. Multa aplicada pelo PROCON com base nos arts. 8o e 39, VIII do CDC, por irregularidade em fiação em postes compartilhados com a concessionária de energia elétrica. Situação sujeita à fiscalização das agências reguladoras de energia elétrica e de telecomunicações (ANEEL e ANATEL). Situação que não configura infração à

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. Operação "Gambiarra". Auto de Infração. Multa aplicada pelo PROCON com base nos arts. 8o e 39, VIII do CDC, por irregularidade em fiação em postes compartilhados com a concessionária de energia elétrica. Situação sujeita à fiscalização das agências reguladoras de energia elétrica e de telecomunicações (ANEEL e ANATEL). Situação que não configura infração à legislação consumerista, ante a inexistência de risco a saúde, à segurança ou ao serviço disponibilizado ao consumidor. Situação que, apesar de evidenciada, pode gerar danos a terceiros (transeuntes, pedestres, motoristas de veículos e motocicletas), além de ter impacto urbanístico. Mas não evidencia ato prejudicial ao consumidor, contratante do serviço da empresa de telecomunicações. Autuação do PROCON que extrapola sua função. Infrações a legislação consumerista não configurada. Auto de infração que não pode subsistir. Sentença reformada. Recurso da autora provido e do PROCON prejudicado.